Tribunal: TJDFT
Processo: 0738389-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738389-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TATIANA CHIARA COSTA GUERRA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, no autos da ação declaratória (proc. no 0739303-73.2021.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, ora agravada, para que o réu/agravante cesse o descontos relacionados aos empréstimos supostamente contratados pela recorrida. Vide decisão de ID no 107910640 (dos autos originais). Preparo regular (ID no 31130249). Em razão de os fatos alegados na peça vestibular encontrarem-se totalmente divorciados do ocorrido nos autos originários, determinei, nos termos do § 3o do art. 1.017 do CPC, que o agravante, no prazo de 15 dias, adequasse a inicial aos fatos e fundamentos dispostos no processo de origem, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Vide despacho de ID no 31181879. O agravante (BANCO DO BRASIL S/A), embora devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo concedido, conforme se denota da certidão de ID no 32266284. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) em vigor, ao receber a exordial recursal, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, entendo que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Senão vejamos: O artigo 1.016 do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos necessários que devem ser cumpridos na petição do agravo de instrumento, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada (incisos II e III), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Confira-se: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. (grifo nosso) Assim, não preenche tal pressuposto o agravo cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido no julgado vergastado. É inepto, portanto, o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da decisão agravada, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) Assim, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. Nesse sentido, consoante já visto, o princípio da dialeticidade orienta que o conhecimento do recurso depende da refutação pontual, servindo assim, de imperativo procedimental. Dessa forma, infere-se que é cogente rebater todas as questões que justificariam a reforma da decisão impugnada, demonstrando ao Juízo ad quem, o que anseia ver modificado pelo colegiado, sob pena de tornar rígido o julgado recorrido, por falta de demonstração no interesse recursal. No caso em apreço, consoante destacado no despacho de ID no 31181879, a tutela de urgência requerida e deferida, em favor da parte agravada (TATIANA CHIARA COSTA GUERRA BEZERRA), se deu em razão da ocorrência de suposta fraude. Confira-se: “[...] Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por TATIANA CHIARA COSTA GUERRA BEZERRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que foi vítima de golpe, o qual somente foi possível ter ocorrido em razão da má prestação de serviços por parte do requerido que, de forma não diligente, autorizou a contratação de empréstimos bancários de forma atípica, adversa e não autorizada, na conta da parte autora. Formula, à vista disso, pedido de tutela provisória para suspender os descontos relacionados aos empréstimos contratados em sua conta corrente, os quais teriam sido realizados mediante fraude. É a síntese. Decido. Para concessão de tutela de urgência há a necessidade de comprovação de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. A busca imediata de uma solução administrativa, ainda que sem êxito, conforme revelam as conversas pelo aplicativo do Banco do Brasil e pelo whatsapp, demonstra a boa-fé da parte autora e corrobora com a verossimilhança da alegação de fraude bancária, mormente considerando o histórico das conversas e a ciência do banco, reconhecidamente atestada (ID 107910730, p. 4), acerca da tentativa de golpe na conta bancária da autora. Ressalte-se, inclusive, que houve o reconhecimento pelo réu, prima facie, de um dos golpes, o qual culminou na contratação de empréstimo bancário no valor de R$ 61.000,00, (ID 107910730, p. 15), cujo estorno foi parcialmente realizado, após diversas tentativas da autora de demonstrar que sua conta estava sendo atacada. Os documentos anexados aos autos também levam a crer, ao menos em uma análise perfunctória, que a a autora teve seus dados privados disponibilizados a golpistas, que puderam, à vista disso, realizar as transações, o que permite vislumbrar a verossimilhança das alegações. Há, com base nisso, responsabilidade objetiva da instituição financeira diante de aparente falha na prestação do serviço por provável fraude, pois o banco e os correspondentes financeiros/prepostos dele devem assegurar, de forma solidária, a regularidade, segurança e idoneidade das operações financeiras, nos termos dos arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Soma-se a isto o fato de que os empréstimos contraídos, realizados aparentemente de forma fraudulenta, são aptos a causarem danos de difícil reparação, mormente por atingir verba salarial e comprometer a subsistência da autora que aparentemente não se beneficiou do valor disponibilizado. A medida também não é capaz de trazer prejuízos de difícil reparação pois em caso de provar-se que a autora é devedora do contrato questionado, a tutela liminar será revogada, com possibilidade de condenar-se a parte em litigância de má-fé e indenização pelos prejuízos eventualmente causados. Conclusão. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, e determino que o réu cesse os descontos relacionados aos empréstimos contratados na conta corrente da parte autora (os quais descontam as quantias de R$ 2.392,30 e R$ 1.952,74 mensais), no prazo de 10 dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 por cada cobrança indevida. [...]” (ID no 107910640 dos originais) (grifo nosso) O agravante, por sua vez, de forma totalmente desconexa com os fatos narrados na origem, traz à lume, na exordial de ID no 31130247, os seguinte tópicos: “que a conta corrente vinculada a operação era conjunta com titulares solidários”; “não há extinção automática de dívida com a morte do devedor”; “indeferimento do benefício da assistência judiciária”. Ora, em assim agindo, o recorrente, além de violar o princípio da dialeticidade, ofende também os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, ao formular requerimentos destituídos de sua competente fundamentação, deixando de fixar corretamente os limites de seu inconformismo, acaba por prejudicar a amplitude de defesa da parte contrária. Nesse compasso, mutatis mutandis, confira-se o entendimento desta col. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DA DIALETICIDADE. Ao invocar argumentos completamente dissociados da fundamentação contida na decisão combatida, sem qualquer pertinência entre eles, com o nítido propósito de questionar os termos de outro decisum (claramente de outro processo) que não fora questionado a seu tempo, modo e via, o recurso em referência viola, na forma dos artigos 1.010, incs. II e III, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, III, do RITJDFT (de 2016), o princípio da dialeticidade recursal, pelo que não merece ser conhecido e processado. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1214922, 07115025920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO DECLINAÇÃO DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO PARA A IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANIFESTA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O § 1o do art. 1.021 do CPC preconiza que, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Logo, incide na espécie o princípio da dialeticidade recursal, incumbindo ao agravante a adequada exposição das razões de fato e de direito pelas quais pleiteia a reforma da decisão atacada. 2. Dito isso, se verificado que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada e impedem a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que as razões do agravo interno não impugnam especificamente os motivos que ensejaram o não conhecimento da apelação interposta pelo recorrente contra sentença extintiva da ação de conhecimento, tampouco indicam substrato jurídico apto a infirmar a conclusão perfilhada na decisão submetida a reexame, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1199357, 07244026320188070015, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Não se conhece de apelação em relação ao tema cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. [...] (Acórdão 1013209, 20161010040525APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017. Pág.: 686/702) (grifo nosso) Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. Isso posto, forte nas considerações acima, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado, na forma do art. 932, III, do CPC. P.R.I. Operada a preclusão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator